Tribunal: TJBA
Processo: 8012710-92.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8012710-92.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): PRISCILA VILAS BOAS ALMEIDA OLIVEIRA APELADO: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. Advogado(s):HELDER MASSAAKI KANAMARU ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA OU VIOLAÇÃO DE NORMA REGULATÓRIA DA ANEEL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO NÃO ACOLHIDO. I. Caso em exame Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação interposta pela concessionária de energia elétrica, mantendo sua condenação ao ressarcimento de valores pagos pela seguradora aos seus segurados em razão de danos elétricos, com base na sub-rogação legal. A embargante alega omissão no julgado por não ter analisado o impacto da Resolução Normativa n. 1000/2021 da ANEEL na sua capacidade probatória, configurando cerceamento de defesa. II. Questão em discussão 2. Verifica-se se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao rejeitar a alegação de cerceamento de defesa decorrente da ausência de notificação administrativa prévia da concessionária sobre o sinistro. III. Razões de decidir 3. O Acórdão embargado enfrentou expressamente a tese do cerceamento de defesa, consignando que a norma regulatória infralegal da ANEEL não pode restringir o livre acesso à jurisdição (art. 5º, XXXV, CF) e assinalando a suficiência da prova documental constante dos autos para a formação do convencimento do julgador. 4. A pretensão da embargante de reanálise da matéria, sob o fundamento de que a ausência de procedimento administrativo prévio impediu a produção de prova contemporânea, configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, incompatível com a via estreita dos Embargos de Declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC. 5. Inexiste vício a ser sanado, pois a matéria foi devidamente debatida e fundamentada no Acórdão, sendo indevido o acolhimento dos aclaratórios com intuito de reforma ou prequestionamento quando ausente qualquer dos vícios legais. IV. Dispositivo e tese 6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "1. Não há omissão ou contradição em Acórdão que, de forma clara e fundamentada, rejeita a alegação de cerceamento de defesa, mormente quando a matéria discutida se relaciona à responsabilidade civil objetiva da concessionária de serviço público, sendo irrelevante a ausência de notificação administrativa prévia para o exercício do direito de regresso da seguradora." Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, XXXV, da Constituição Federal; Art. 1.022 do Código de Processo Civil. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8012710-92.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como embargada ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em ACOLHER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto da relatora. Salvador, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora